Tribunal: TCU
Processo: 003.988/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2008 (no da TCE no sistema: 3420/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5737/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Reinaldo Landulfo Teixeira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no valor de R$ 236.396,60. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 54.500,00. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o); considerando, ainda, que a mesma pretensão prescreve em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o) - prescrição intercorrente; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência de ambas as espécies prescricionais, tendo o processo ficado paralisado por mais de: (i) três anos na fase interna, configurando a prescrição intercorrente entre a Notificação do responsável Reinaldo Landulfo Teixeira, de 23/11/2009 (peça 7), e o Ofício 5031 /DSDES/DS/SFC/CGU-PR, 22/2/2013 (peça 15); (ii) cinco anos entre o Relatório do tomador de contas especial 566/2019, 23/7/2019 (peça 49) e o Relatório do controle interno, 19/2/2025 (peça 51); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 57-60). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.988/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Reinaldo Landulfo Teixeira (XXX.671.056-XX). 1.2. Unidade: Município de Capitão Enéas - MG. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.